Tribunal: TJDFT
Processo: 0754213-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0754213-06.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIME DE ALMEIDA MENDES AGRAVADO: HD PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Jaime de Almeida Mendes contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (ID 218601457 do processo n. 0751286-64.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo recorrente contra HD Prestação de Serviços e Locação de Equipamentos para Construção Ltda., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo autor, que pretendia, liminarmente, ser reintegrado na posse do imóvel objeto do contrato de permuta celebrado entre as partes. Nas razões recursais (ID 67473076), o agravante/autor relata que as partes celebraram contrato de permuta em 2019. Afirma que cedeu um lote a agravada e que esta, em contrapartida, se comprometeu a construir imóvel no prazo de 30 (trinta) meses e a lhe conferir a propriedade de algumas unidades imobiliárias (apartamentos). Aduz que a agravada executou apenas a fundação do prédio e que a obra está abandonada. Pontua que o imóvel está em condições precárias. Sustenta que “A posse e necessária para evitar riscos sanitários e estruturais causados pelo abandono do imóvel, que acumula água, lixo e se tornou vetor de doenças como a dengue; Há risco de danos aos imóveis vizinhos, como infiltrações, rachaduras e mofo, além do perigo de desabamento”. Para fundamentar a probabilidade do direito, destaca a não conclusão do empreendimento no prazo ajustado, o abandono da obra na fase inicial e o descumprimento do contrato e do respectivo termo aditivo. Em relação ao perigo da demora, aponta a existência de riscos sanitários, estruturais e à segurança pública. Diante das razões recursais, pleiteia a antecipação da tutela recursal. No mérito, pleiteia “A reforma da decisão interlocutória, para que seja concedida a tutela antecipada nos seguintes termos: a) Determinar á imediata reintegração da posse do imóvel ao Agravante, para que este possa adotar providencias para mitigar os danos existentes; b) Proibir qualquer intervenção ou utilização do imóvel pelo Agravado até decisão final, sob pena de multa diária”. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade da justiça (ID 218601457 do processo n. 0751286-64.2024.8.07.0001). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC[2] não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e ausência de perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pela agravante. Trata-se, na origem (processo n. 0751286-64.2024.8.07.0001), de ação de conhecimento ajuizada por Jaime de Almeida Mendes (agravante) contra HD Prestação de Serviços e Locação de Equipamentos para Construção Ltda. (agravada), objetivando a resolução de contrato de permuta e a condenação da ré ao pagamento de reparações por danos materiais, morais e lucros cessantes. Na petição inicial (ID 218593090 do processo n. 0751286-64.2024.8.07.0001), o autor pleiteou a concessão de tutela provisória de urgência “(...) para determinar: a) A imediata reintegração da posse do imóvel ao Requerente, para que este possa utilizá-lo e adotar medidas para mitigar os danos existentes; b) A proibição de qualquer intervenção ou utilização do imóvel pela Requerida até o trânsito em julgado da ação, sob pena de multa diária em valor a ser fixado por este juízo”. O pedido foi indeferido pelo r. Juízo de origem nos seguintes termos (ID 218601457 do processo n. 0751286-64.2024.8.07.0001): Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por JAIME DE ALMEIDA MENDES em desfavor de HD PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO EIRELI, ambos qualificados no processo. Afirma a parte autora que, em 2019, firmou com o requerido Contrato de Permuta de Imóvel, por meio do qual o Requerente comprometeu-se a transferir para a Requerida um lote de terreno de sua propriedade, com área de 400 m2, situado na RUA 01 CHÁCARA 106 a lote 11a casa 03, Colônia Agrícola Samambaia SHVP, CEP 72002-490 com inscrição n° 49331647, hoje avaliado em torno de R$ 1.400.000,00. Aduz que, como contraprestação, a requerida comprometeu-se a entregar ao Requerente as seguintes benfeitorias: (a) uma cobertura com área de 145 m2, contendo duas suítes, um quarto e área de churrasqueira; (b) três apartamentos autônomos de aproximadamente 55 a 60 m2 cada (apartamentos n° 201, 202 e 604); (c) uma loja comercial de 6 m2; (d) três vagas de garagem; e (e) o pagamento de R$ 30.000,00 destinados ao custeio das despesas do Requerente enquanto a obra fosse executada. Diz que o prazo para conclusão das benfeitorias foi de 30 meses, contados da assinatura do contrato, havendo a previsão de prorrogação de mais 6 meses, nos termos do contrato. Narra que, em que pese constar do contrato que a cessão de direitos do terreno se daria no ato da assinatura do instrumento, com efeitos plenos somente após a conclusão do empreendimento, houve posterior acordo verbal no qual se acertou que a cessão de direitos seria formalizada apenas no momento da entrega do empreendimento. Sustenta que, ante o atraso na realização das obras, houve, em 2022, a assinatura de Termo Aditivo ao contrato inicial, no qual o requerido comprometeu-se a entregar adicionalmente: (a) um apartamento no Edifício Amisterdã (n° 405); (b) um veículo Toyota Corolla, ano 2019/2020, de placa QRM-3197; e (c) uma loja comercial de 18 m2, incluindo lavabo. Pontua que, não obstante o acordado, o empreendimento nunca foi entregue e a cessão de direitos dos imóveis nunca foi realizada. Afirma que a loja comercial de 18 m2 nunca foi entregue. Argumenta que, atualmente, o terreno se encontra abandonado, acumulando água de chuva e gerando potencial risco ambiental. Alega que vem sofrendo danos morais e materiais em virtude de estar privado de utilizar o terreno. Formula pedido liminar nos seguintes termos: (...) 1. A concessão de tutela antecipada, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para determinar: a) A imediata reintegração da posse do imóvel ao Requerente, para que este possa utilizá-lo e adotar medidas para mitigar os danos existentes; b) A proibição de qualquer intervenção ou utilização do imóvel pela Requerida até o trânsito em julgado da ação, sob pena de multa diária em valor a ser fixado por este juízo; Formula, ainda, pedido de gratuidade de justiça. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora, sendo ônus do requerido, caso entenda pertinente, apresentar a respectiva impugnação, nos termos do artigo 100 do CPC. Compulsando os autos com acuidade, se verifica, neste primeiro momento, que a razão não assiste à parte autora. Inicialmente, cumpre-se destacar que, à princípio, o objeto do contrato firmado entre as partes é ilícito, uma vez que na Região Administrativa de Vicente Pires, o limite para edificações é de 03 andares. Corroborando tal questão, há em trâmite neste e.TJDFT a Ação Civil Pública n. 0706314-89.2023.8.07.0018 na qual houve deferimento de liminar impossibilitado autorização para que qualquer empreendimento com mais de 03 andares tivesse licença concedida e pudesse ser construído. Conforme projeto de empreendimento juntado aos autos, este teria 07 andares. Neste esteio, necessário se aferir, em instrução processual, em que grau as partes firmaram o documento já cientes da impossibilidade de avanço do empreendimento nos moldes avençados, de modo a se constatar eventual responsabilidade contratual de cada um. Ainda neste sentido, necessário, também em instrução processual, se verificar os motivos do empreendimento não ter sido concluído, incluindo-se, aí, eventual embargo da administração à realização das obras. Imperioso frisar que pretende o autor, em outros termos, a rescisão contratual em sede de tutela de urgência, o que o devolveria à posse do bem objeto do feito. Não obstante, imperioso que os fatos acima narrados sejam antes esclarecidos, o que só se dará com a devida citação do requerido para que apresente sua versão dos fatos. Frise-se, ainda, que o possível inadimplemento do requerido, segundo o narrado pelo autor, foi parcial, haja vista que parte das obrigações acertadas foram cumpridas. Assim, devolver o requerente à posse do imóvel antes de constatada toda essa sistemática contratual se mostra desarrazoado. Frise-se, por fim, que eventual inadimplemento do requerido tem origem, em tese, no ano de 2022, ou seja, há quase dois anos. O ajuizamento da demanda somente do fim de 2024 denota, em primeira análise, ausência de urgência necessária ao deferimento da tutela antecipada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. CONCEDO FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO para determinar a citação do réu para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231, I, CPC), na forma do art. 335, inciso III, CPC, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344, CPC). Endereço para cumprimento do mandado: QSC 19 CHÁCARA 26 CONJUNTO B LOTE 21 SL 201 – TAGUATINGA SUL – DF, CEP 72.016-190 Advirta(m)-se o(s) réu(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado, devendo se manifestar precisamente sobre as alegações de fato da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341 CPC). Não sendo o(a)(s) ré(u)(s) encontrado(s) no(s) endereço(s) declinado(s) na inicial, defiro, desde já, pesquisa por intermédio de todos os sistemas aos quais este Juízo tem à disposição. Ficam as partes intimadas. Irresignado, o autor interpôs agravo de instrumento (ID 67473076), no qual expõe os fatos e os fundamentos jurídicos relatados. Apesar do esforço argumentativo do agravante, não constam nos autos, neste momento inicial do processo, sem a necessária dilação probatória e a devida observância do contraditório, elementos indicativos da probabilidade do direito. O instrumento constante ao ID 218595571 do processo n. 0751286-64.2024.8.07.0001 indica a existência de negócio jurídico de permuta entre as partes. Porém, não é possível constatar, neste momento processual, inadimplemento que autorize a pretendida resolução contratual com fundamento no art. 475 do Código Civil e, por consequência, a retomada da posse do imóvel objeto da permuta. No ponto, destaca-se que o próprio agravante informa, na petição inicial (ID 218593090 do processo n. 0751286-64.2024.8.07.0001), que a agravada iniciou a obra e que, em razão de atraso na execução, foi celebrado aditivo contratual em que a agravada se comprometeu a lhe conferir a propriedade de imóveis e de veículo, o que teria sido parcialmente cumprido. Ademais, conforme destacado pelo r. Juízo de origem, o negócio informado nos autos refere-se a terreno situado em Vicente Pires, localidade que tem regras específicas para edificações, em especial no que diz respeito ao limite de andares, conforme discutido Ação Civil Pública n. 0706314-89.2023.8.07.0018. A obrigação assumida pela agravada, porém, envolve a construção de imóvel de 8 (oito) andares (ID 218595919 do processo n. 0751286-64.2024.8.07.0001), o que estaria em desacordo com as regras de construção da localidade. Nesse contexto, há dúvida sobre as razões da alegada inexecução da obra. No que diz respeito ao requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, da mesma forma, este não restou demonstrado. Se o alegado inadimplemento persiste desde 2022, isso significa que o agravante levou aproximadamente 2 (dois) anos para buscar a tutela jurisdicional, o que descaracteriza a urgência da medida pleiteada. Ademais, não é possível verificar, pela simples análise das imagens apresentadas aos autos, sem a devida instrução probatória, em que medida a alegada paralisação da obra pode representar riscos a terceiros. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. TJDFT, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (1) ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. PEDIDO. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO ULTRA PETITA. ARTS. 2o, 141, 300, CAPUT, 303, 305, 322, 492, 1.019, I, TODOS DO CPC. (2) EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ATRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 995, PARÁGRAFO ÚNICO E 1.019, I, AMBOS DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. GRATUIDADE. 1. Tanto na fase de conhecimento como na recursal, "o pedido deve ser certo", nos termos do art. 322 do CPC. 2. A parte processual deve formular o seu requerimento expresso de antecipação de tutela, indicando e demonstrando os seus requisitos cumulativos, quais sejam: "(i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e (iii) [a inexistência de] perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão" que deferir o pedido antecipatório, de acordo com os arts. 300, caput e § 3o, 303 e 305, todos deste Código. 3. Em sede de julgamento de recurso de agravo interno, ao relator, cabe "deferir [ou não], em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal", consoante o art. 1.019, I, do CPC, desde que o agravante requeira, expressamente, este pedido antecipatório, pois não cabe ao relator empreender a resolução correlata, sob pena de proferir decisão ultra petita, de acordo com os arts. 141 e 492, ambos deste Código, notadamente, quando ainda não tenha sido aperfeiçoada a relação processual. 3.1. Não se defere o quê não foi requerido, em razão de não se estar diante de matéria de ordem pública, pois incidem os princípios da inércia da jurisdição e da disponibilidade do processo pela parte processual, nos termos do art. 2o do CPC. 4. Em sede de julgamento de recurso de agravo interno, alternativamente ao deferimento do pedido expresso de antecipação de tutela recursal, o relator "poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção [dos efeitos da decisão recorrida] houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso", enquanto requisitos cumulativos, nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC. 5. No caso de improcedência unânime de agravo interno é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. 6. Agravo de interno conhecido e não provido. Multa aplicada. Exigibilidade suspensa. Justiça gratuita. (Acórdão 1402900, 07234892420218070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.